Tribunal: STF
Processo: RE 1243230
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, no recurso extraordinário. 2. Valoração negativa dos maus antecedentes. Período depurador. 3. Jurisprudência pacífica da Segunda Turma e controversa da Primeira. 4. Possibilidade de concessão de ofício. 5. Agravo improvido.